Tribunal: TJDFT
Processo: 0003343-44.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DOLO OU CULPA NÃO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ausência de elementos mínimos que comprovem dolo ou culpa na prática do crime de receptação implica na manutenção da absolvição, com base no princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido.